Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714788-28.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIA ALVES BATISTA FELISARDO EMBARGADO: NEUSA SILVA SOUSA, DEOCLECIANO SILVA SOUSA, MARIA EUNADIA ROSA RIBEIRO DA SILVA, CLEANE SILVA SOUSA, RENILSON ALVES DE MELO, JULIO PEREIRA DOS SANTOS, EDUARDO ALVES DE LIMA, BRUNO ALVES DE LIMA, FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, LETICIA SILVA SANTOS, MARIA EDUARDA SILVA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SERGIA ALVES BATISTA FELISARDO contra a decisão de ID 71048328, que não conheceu da apelação interposta pela embargante nos autos da ação de reintegração de posse que move em desfavor de NEUSA SILVA SOUSA e outros. Em suas razões recursais (ID 71419992), a recorrente afirma que houve erro material por ocasião do juízo de admissibilidade da apelação, ao considerar como termo inicial do prazo o dia 21/1/2025. Afirma que a sentença foi disponibilizada em 8/1/2025 e publicada em 21/1/25, em seu entender, o primeiro dia útil após o recesso, de modo que o prazo teria se deflagrado em 22/1/2025. Sendo assim, o termo final para a interposição da apelação seria em 12/2/225, não havendo, portanto, que se falar em intempestividade, visto que o protocolo ocorreu em 11/2/25. Argumenta que a decisão contraria o art. 4o, §3o da Lei no 11.419/2006. Prequestiona a matéria, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, a fim que o vício apontado seja sanado, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado. Os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material, a teor do que dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do referido dispositivo legal, não servem os embargos de declaração para o rejulgamento da causa. Na espécie, conquanto a embargante aponte a ocorrência de erro material, razão não lhe assiste, pois a decisão apreciou os requisitos de admissibilidade da apelação de acordo com a legislação e a jurisprudência incidentes à espécie, não se podendo considerar eivado de vício o provimento jurisdicional apenas porque contraria os interesses específicos da recorrente. Em que pese o teor das razões recursais, observa-se que, na decisão embargada, essa Relatoria registrou que, “na certidão de ID 69731525, a Secretaria da 2a Vara Cível do Gama noticiou que a sentença foi disponibilizada no DJE em 8/1/2025. Sendo assim, o termo inicial para fluência do prazo recursal se deflagrou no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. Isso porque, de acordo com o art. 220 do CPC, ‘Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive’” (ID 71048328). Não há nenhum erro material na referida conclusão. Ao contrário, ela encontra amparo no art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei 11.419/2006, porquanto deve ser considerada “como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”, sendo que “Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Há, inclusive, disposições semelhantes no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Aliado a tal realidade, convém registrar que o art. 60 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.679/2008) prevê o feriado forense no “período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro”. Os dias que integram esse lapso temporal obviamente não são considerados dias úteis. Todavia, os dias que sucedem a data de 6 de janeiro, vale dizer, após o encerramento do feriado forense, são considerados dias úteis, não obstante estejam suspensos os prazos até 20 de janeiro (art. 220 do CPC). Logo, escorreita a conclusão dessa Magistrada no sentido de que, ao se computar “o prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação (arts. 219 c/c 1.003, § 5o do CPC), tem-se que o termo inicial se deu em 21/1/25 (terça-feira) e o termo final, no dia 10/2/25 (segunda-feira). Todavia, verifica-se, ao ID 69731527, que a apelação foi interposta no dia 11/2/25 (terça-feira), quando já encerrado o prazo recursal” (ID 71048328). Essa Relatoria também registrou que “de acordo com a jurisprudência, ‘O prazo sugerido pelo sistema PJe tem caráter meramente informativo e não exime a parte do dever de acompanhar os prazos processuais nos termos da legislação aplicável’. (Acórdão 1975536, 0720233-18.2022.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.)” - ID 71048328. Sendo assim, diversamente do alegado pela embargante, colhe-se da fundamentação apresentada na decisão recorrida, a ausência de erro material hábil de retificação pela via dos embargos de declaração, porquanto a análise do requisito extrínseco de admissibilidade recursal, consistente na tempestividade, foi realizada de acordo com a legislação. Além disso, relativamente ao prequestionamento, não há dúvida de que o qualifica não é a expressa menção ao dispositivo normativo de que trata a controvérsia, mas sim o efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, não sendo necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração em face da simples intenção de prequestionamento (art. 1.025 do CPC). Por essas razões, os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente o erro material apontado pela embargante. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora